Tribunal: TJMT
Processo: 0040230-27.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040230-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE - CPF: 286.646.778-75 (APELANTE), DORIVAL JOSE PEREIRA RODRIGUES DE MELO - CPF: 218.354.048-63 (ADVOGADO), VANDA MELO BADINI LOURENCO - CPF: 037.613.998-63 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), VALDEMAR ELPIDIO PACHECO - CPF: 189.140.808-97 (ADVOGADO), RAFAEL CIANFLONE ZACHARIAS - CPF: 151.869.278-80 (ADVOGADO), OTELLO BADINI JUNIOR - CPF: 571.116.421-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), OTELLO BADINI - CPF: 001.736.651-87 (APELADO), ESPÓLIO DE OTELL BADINI (APELADO), OTELLO BADINI - CPF: 001.736.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OTELLO BADINI JUNIOR - CPF: 571.116.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OTELLO BADINI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ OTAVIO DA SILVEIRA ALMEIDA - CPF: 440.114.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO POR SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE VANDA MELO BADINI LOURENÇO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040230-27.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE

APELANTE: VANDA MELO BADINI LOURENÇO

APELADO: ESPÓLIO DE OTELLO BADINI

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– RECURSO DA SEGUNDA APELANTE INTEMPESTIVO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO OUTORGANTE (ALZHEIMER) À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – DEVOLUÇÃO PELO VENDEDOR DO VALOR PAGO – RETORNO DAS COISAS AO
STATUS QUO ANTE
- SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO.

A tempestividade do recurso é seu primeiro pressuposto objetivo de admissibilidade, portanto, se a apelação foi interposta fora do prazo de 15 dias pela segunda apelante, não deve ser conhecida.

Se a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, não há falar em cerceamento de defesa.

As provas produzidas nos autos demonstram que à época da alienação do imóvel, o
de cujus
já não dispunha de capacidade para praticar atos regulares da vida civil, tornando-o nulo de pleno direito (art. 166, inc. I, do Código Civil).

Com a anulação do ato jurídico, o imóvel retornou ao
status quo ante
, ou seja,
a ruptura do vínculo contratual dá ensejo a que as partes se recomponham, tornando à situação anterior, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa de algum dos contratantes.

Portanto, em razão da anulação da transação de compra e venda entre as partes, deve o vendedor restituir ao comprador o valor despendido com a aquisição do imóvel, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE
e OUTRA
na
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n. 0040230-27.2013.8.11.0041

ajuizada por
ESPÓLIO DE OTELLO BADINI
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial pelo Espólio de Otello Badini, representado por Otello Badini Júnior, para declarar nulo o negócio acerca da alienação do imóvel matriculado sob n. 3.189, do 2ª Serviço Notarial, localizado na Rua Ricardo Franco, n. 132, Centro, nesta Capital, pela falta de capacidade do proprietário, bem como deferiu a reintegração do autor na posse do bem.

Por terem decaído na maior parte, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante
SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE
a
inexistência de provas concretas da incapacidade do “de cujus” ao tempo do negócio realizado e da controvérsia nos depoimentos colhidos, eis que a documentação e os fundamentos utilizados na r. sentença são posteriores a data do negócio realizado, razão pela qual não podem ser utilizados como única base para convencimento do magistrado.

Aduz que o negócio foi livremente firmado entre as partes e preenche todos os requisitos de validade, quais sejam, a capacidade das partes, a ausência de vícios e a forma prescrita e não defesa em lei.

Salienta que o “de cujus” possuía total capacidade para transigir da maneira que lhe fosse conveniente, ao tempo das negociações realizadas, conforme prova testemunhal produzida em audiência.

Afirma que ao tempo das negociações realizadas entre o apelante e o Sr. Otello Badini, o imóvel estava indo à praça, ou seja, a saúde financeira do “de cujus” estava afetada devido à dívida que possuía, pois o imóvel seria leiloado e o apelante conseguiu junto ao Banco Siccob liquidar a dívida do “de cujus” e pagar a diferença diretamente a este, motivo pelo qual não há falar em compra de má-fé.

Alega
que não há nenhum indício real de que o sr. Otello não teria capacidade para conferir, no ano da assinatura da procuração, poderes à sua filha para transigir em seu nome, sendo todas as procurações concedidas à filha Vanda legítimas e foram outorgadas por pessoa inegavelmente capaz.

Ressalta que não houve vício de consentimento no negócio realizado, eis que todas as partes envolvidas sempre estiveram cientes das condições entabuladas e tinham liberdade para contratar da forma que lhes fosse conveniente.

Assevera que o negócio se atentou a formalidades legais, não tendo conteúdo ou forma que ofendesse qualquer legislação vigente, razão pela qual não há qualquer motivo para a anulação do mesmo.

Diz que no depoimento do Sr. Odair, advogado do banco, constou que o falecido Sr. Otello Badini foi quem procurou a instituição financeira, portanto, não há falar em ausência de capacidade mental para declarar a nulidade do negócio jurídico perfeito e acabado entre as partes.

Ressalta que teve cerceado o direito de defesa, ao passo que fora solicitada nos autos, avaliação mercadológica realizada por profissional da área, o que foi ignorado pelo juízo de origem, que acolheu perícia realizada por engenheiro, ignorando os documentos acostados aos autos que contrariaram veementemente a prova pericial produzida.

Afirma que deve ser levado em consideração o fato de se ter comprovado que o tabelião atestou a capacidade e presença do Sr. Otello na transação realizada, uma vez que os atos do tabelião gozam de fé pública.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença singular com a inversão do ônus de sucumbência. Alternativamente, se mantida a sentença, requer a
devolução com correção e juros de 1% ao mês do valor de R$ 500.000,00, pagos na transação, bem como o rateio da sucumbência.

Por sua vez, a apelante VANDA MELO BADINI LOURENÇO alega que
não há qualquer vício de vontade ou consentimento do Sr. Otello Badini na negociação do imóvel, eis que este havia contraído um empréstimo junto ao SICOOB, e deixado de honrar com os pagamentos, tendo o imóvel em questão sido penhorado, e estava sendo levado a leilão.

Sustenta que nos autos da ação de execução em que o Banco SICCOB perseguia o recebimento da dívida, foi efetuada uma avaliação no citado imóvel, no valor de R$ 450.000,00; à época.

Diz que o de cujus, visando não ver seu imóvel ser arrematado por preço vil, num eventual segundo ou terceiro leilão, negociou com o credor, Banco SICOOB a cessão do crédito a um terceiro interessado (co-réu Sinval), a aquisição do imóvel. Assim, o co-réu Sinval, liquidou a dívida junto ao banco e efetuou o pagamento da diferença ao Sr. Otello Badini, assumindo a propriedade do imóvel, sendo que a r. sentença não se pronunciou acerca dos valores confessadamente pagos pelo co-réu Sinval, e não impugnados pelo apelado,

Assevera que é de conhecimento público, que a procuração outorgada pelo de cujus à ora apelante (sua filha), foi revestida dos atos formais necessários para tanto, portanto, legítima.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
114600775
), o apelado argui a intempestividade do recurso de apelação interposto pela apelante VANDA MELO BADINI. No mérito, requer o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040230-27.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE

APELANTE: VANDA MELO BADINI LOURENÇO

APELADO: ESPÓLIO DE OTELLO BADINI

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado, nas contrarrazões, arguiu que o recurso interposto pela segunda apelante, VANDA MELO BADINI LOURENÇO, se encontra intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC/15, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Desse modo, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

In casu
, verifica-se que a decisão nos embargos de declaração opostos em face da sentença, foi disponibilizada em 18/11/2021 (DJE/MT – pg. 254) e publicada em 19/11/2021, portanto, o último dia para interpor o recurso de apelação seria dia
13/12/2021
.

No entanto, o recurso interposto pela requerida VANDA
MELO BADINI LOURENÇO
somente foi protocolado em
14/12/2021
(ID
114600772
), quando já decorrido o prazo de 15 dias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante disso, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso da apelante VANDA
MELO BADINI LOURENÇO
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante SINVAL
FERNANDO TOLENTINO LEITE
argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de nova perícia, pois o laudo pericial acostado aos autos ignorou os fatores mercadológicos para a apuração dos valores do imóvel, considerando-se que a perícia não deveria ter sido avaliada pela perita (engenheira civil) e sim por corretor de imóveis.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente, eis que a magistrada singular nomeou como perita do juízo a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo, na data de 21/08/2018 (ID 74107473), e o requerido/apelante não apresentou nenhum questionamento ou impugnação quanto a nomeação da profissional.

Salienta-se que a capacidade técnica do perito deveria ter sido impugnada logo após sua nomeação e não após a elaboração do laudo pericial contrário às pretensões da parte apelante.

Ressalta-se que o apelante interpôs recurso de agravo de agravo de instrumento nº 1022919-85.2020.8.11.0000 em face da decisão que indeferiu o pedido de nova perícia, sendo negado provimento ao recurso, pois o laudo pericial encontrava-se devidamente fundamentado, minucioso acerca dos valores e localização da área para chegar à estimativa do bem (ID
114600751).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 114599453) que
OTELLO BADINI, representado pelo curador, OTELLO BADINI JUNIOR
ajuizou a
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n. 0040230-27.2013.8.11.0041
em face de
SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE e VANDA MELO BADINI LOURENÇO.

Consta da inicial que Otello Badini

(de cujus) é o genitor de

OTELLO BADINI JUNIOR e VANDA MELO BADINI LOURENÇO, co-requerida.

O curador do autor alegou que após o óbito de sua mãe, em meados de 2008, sua irmã Vanda Melo Badini Lourenço, insistiu para que ambos fossem residir com a mesma na cidade de São José dos Campos/SP, sendo que em 24/12/2008 resolveram mudar-se, o autor e o seu curador para residir com a Sra. Vanda e sua família.

Narrou que tudo transcorria aparentemente bem com sua irmã e seu pai, que na época já estava em tratamento do Alzheimer, e que resolveu fazer um curso de línguas no Canadá, indo a residir nesse país no período de 19/03/2009 a 07/10/2009 e 16/11/2010 a 14/07/2011.

Alegou que ao retornar do exterior, verificou que a doença de Alzheimer do genitor havia piorado e o mesmo apresentava incapacidade para exarar sua vontade e praticar atos da vida civil, sendo que sua irmã, a requerida Vanda, estaria aproveitando da incapacidade do autor para contrair dívidas em nome do seu pai, pois, desde o ano de 2010, o Sr. Otello Badini teve 8 (oito) restrições em seu nome por falta de pagamento e 46 cheques devolvidos por insuficiência de fundos, além de ter feito uma procuração com poderes para gerir totalmente os bens do “de cujus”.

Salientou que ingressou com ação de interdição nº 0055167-03.2012.26.0577, junto ao Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de São José dos Campos/SP (ID 1
14599462)
.

Aduziu que o Banco SICOOB moveu em face do autor uma execução e a requerida Vanda, para “tentar” justificar a alienação do imóvel matriculado sob n. 3.189, do 2ª Serviço Notarial, localizado na Rua Ricardo Franco, n. 132, Centro, Cuiabá/MT, pelo valor ínfimo de R$ 500.000,00, fez com que o requerido Sinval quitasse a hipoteca como se estivesse pagando a dívida com o Banco SICCOB, no valor de R$ 72.000,00, trazendo-lhe benefícios, já que Sinval abateu “dívidas” em nome da ré Vanda e do seu marido Lourenço em R$ 130.000,00, sendo que não há prova do recebimento do suposto valor remanescente de R$ 298.000,00, e que o imóvel teria como valor de mercado entre R$ 1.850.000,00 e R$ 1.660.000,00.

Aduziu ainda que ao tempo do acordo realizado no referido processo (24/04/2013), o “de cujus” já se encontrava em estado de completa incapacidade, tanto que em 11/06/2013, Otello Badini Júnior foi nomeado como seu curador.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela antecipada a fim de que fosse deferida a reintegração do autor na posse no imóvel e averbada a existência da ação na margem da matrícula do bem. No mérito, postulou a procedência da demanda para declarar nulo o negócio jurídico pela falta de capacidade do de cujus e que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por perdas e danos; estipulada penalidade em caso de novos atos ilícitos possessórios e condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Consta dos autos decisão deferindo o pedido do autor de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, bem como designada audiência de justificação prévia.

Após, foi noticiado o falecimento do autor e informado que o requerido Sinval distribuiu ação possessória.

O requerido Sinval apresentou contestação, arguindo preliminar de coisa julgada e de ilegitimidade ativa. No mérito, aduziu que o imóvel foi objeto de penhora e garantia no processo de execução movido em 2010, pela Cooperativa de Economia de Créditos dos Pequenos Empresários Microempresários e Microempreendedores da Baixada de Cuiabá, em face de Otello Badini, Vanda Melo Badini Lourenço e Paulo Roberto Lourenço, o qual tramitou na Primeira Vara Especializada Direito Bancário desta Capital.

Alegou que o bem foi avaliado em R$ 450.000,00, e o requerido, na qualidade de terceiro interessado e de boa-fé, ingressou nos autos em 24/04/2013 e efetuou o pagamento dos débitos da execução no importe de R$ 72.000,00 e sub-rogou nos direitos da cooperativa; que os devedores (Otello, Vanda e Lourenço) possuíam outras dívidas com o requerido em R$ 130.000,00 e somando o débito sub-rogado, a dívida totalizou R$ 202.000,00.

Narrou que fez a proposta sobre o imóvel em R$ 500.000,00, o qual foi aceito pelo proprietário Otello Badini; que em 06/05/2013 as partes pactuaram que o imóvel seria dado em Dação em Pagamento; efetuou o pagamento do saldo remanescente/diferença do imóvel em R$ 298.000,00 para o sr. Otello, sendo homologado o acordo em 14/05/2013; que o sr. Otello assinou procuração para advogado em 24/04/2013, assinou o acordo e esteve no ato da negociação e gozava de plena capacidade, portanto, requereu o acolhimento das preliminares ou a improcedência da ação.

A audiência de justificação prévia foi realizada, onde restou determinada a regularização processual do autor e posterior conclusão para análise da liminar.

A corré Vanda também apresentou contestação, suscitando as preliminares de coisa julgada e ilegitimidade ativa. No mérito, alegou que o genitor Otello Badini era lúcido e ciente dos atos da vida civil, tanto que no processo de interdição e curatela n. 05516-03.2012.8.26.057, perante a 2ª Vara da Família de São José dos Campos-SP, o Oficial de Justiça, em 21/02/2013, constatou que o requerido estava em plenas condições de expressar-se com lucidez; que em 05/03/2013 existia atestado médico do Dr. Sebastian B. Leite, declarando que o paciente possuía capacidade para tomar decisões próprias, sendo contraditório o ingresso do seu irmão com o processo de interdição em outubro de 2012.

Aduziu que o “de cujus” assinou o termo de acordo e de dação em pagamento e esteve no ato da negociação juntamente com a corré e advogada. Sustentou que o imóvel objeto da ação estava abandonado e nas mãos de terceiros/mendigos e após auxiliada pelo seu pai, tomou a “frente" da situação e acabou revendo a posse do mesmo; que precisaram fazer várias reformas no prédio, razão pela qual ela e o genitor contraíram dívidas, entre elas com a Cooperativa, que desencadeou o processo de execução; e em face da situação financeira, ambos tiveram os nomes apontados perante o SPC e SERASA. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

No ID
35606457
, foi nomeada perita sendo o laudo pericial apresentado no ID
114600670
, e sobre ele as partes se manifestaram, sendo que o requerido SINVAL alegou a nulidade do laudo pericial, por ter sido elaborado por engenheiro civil ao invés de corretor de imóveis.

No ID 114600673, consta decisão rejeitando o requerimento do requerido de nulidade da perícia e nova realização do ato e a designação de audiencia de instrução e julgamento.

Dessa decisão, o requerido SINVAL interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1022919-85.2020, o qual foi desprovido (ID 74916968).

Ao decidir, a magistrada singular
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem o requerido SINVAL.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário um resumo dos documentos e provas juntados no processo, conforme consta da sentença:

“No ID
114599466
, consta formulário para solicitação de medicamentos excepcionais, expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em 10/10/2005, para o Sr. Otello Badini, onde consta o diagnóstico de doença de Alzheimer (CID 10: G30).

No ID 1
14599482
, consta procuração pública de 22/09/2008, outorgada pelo Sr. Otello Badini para a requerida Vanda, conferindo-lhes amplos poderes para tratar de todos os assuntos, direitos e interesses do mesmo. O translado da procuração é de 29/01/2013 (ID 1
14599484)
.

No ID 1
14599484
, há procuração pública, de 30/03/2010, outorgada por Otello Badini para a ré Vanda, conferindo-lhes amplos poderes para gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses do mesmo.

Em 03/09/2010, o Oficial de Justiça, nos autos do processo nº. 405/2009, que tramitou pela 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, certificou que Otello Badini, com idade avançada - 90 anos, não tinha condições mentais de receber citação (ID
114600451
).

Em 09/12/2010 a Cooperativa de Economia de Créditos dos Pequenos Empresários Microempresários e Microempreendedores da Baixada de Cuiabá, moveu ação de execução em face de Otello Badini, Vanda Melo Badini Lourenço e Paulo Roberto Lourenço, o qual tramitou na Primeira Vara Especializada Direito Bancário desta Capital nº 38329-29.2010.8.11.0041, sendo que o contrato de empréstimo, título que embasou o processo, foi assinado por Vanda, como procuradora do Sr. Otello Badini e também avalista, em 08/12/2009 (ID 1
14599488
).

No ID
114599489
, Otello Badini Júnior ajuizou a ação de interdição do Sr. Otello Badini, em 19/11/2012 (processo n. 0055167-03.2012.8.26.0577).

Nos ID’s 1
14600452 e 114600453
, há procuração pública, de 29/01/2013, outorgada por Otello Badini para a advogada Giliandra Cristina Dallagnol, conferindo-lhes amplos poderes para o foro em geral.

No Processo de Interdição e Curatela n. 05516-03.2012.8.26.057 que tramitou pela 2ª Vara da Família de São José dos Campos-SP, o Oficial de Justiça, em 21/02/2013, constatou que Otello Badini apresentou capacidade de expressar-se com lucidez (ID
114600461
).

No ID
114599466
, consta o laudo da Dra. Andreia Firmino Casarotto - geriatra, emitido em 28/02/2013, atestando que Otello Badini esteve sob seus cuidados em outubro de 2005, com diagnóstico de diabetes, insuficiência coronariana e sd demencial mista (vascular + Alzheimer).

Em 05/03/2013, o médico cirurgião do Aparelho Digestivo, do Dr. Sebastian B. Leite, declarou que o paciente, sr. Otello Badini, possuía capacidade para tomar decisões próprias (ID
114600452
).

Em 24/04/2013 o requerido Sinval firmou contrato de cessão de crédito com a Cooperativa e se sub-rogou no valor de R$ 72.000,00 (ID
114600454
), no processo n. 38329-29.2010.8.11.0041.

Em 06/05/2013, no processo de execução, onde o réu Sinval se sub-rogou no crédito da Cooperativa, ele firmou acordo com a corré Vanda, Otello Badini, e Paulo Roberto Lourenço, sendo reconhecida a dívida de R$ 72.000,00, e restou consignado que os devedores/executados ainda confessaram mais a dívida de R$ 80.000,00 e R$ 50.000,00, totalizando o crédito de Sinval em R$ 202.000,00, sendo oferecido pela requerida Vanda o imóvel em R$ 500.000,00, objeto da demanda, em dação em pagamento, e que Sinval devolveria o valor de R$ 298.000,00 em moeda corrente (ID 1
14600456
).

No ID 1
14600503
, em 22/05/2013, foi lavrada a Escritura Pública de Venda e Compra, no Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sobre a alienação do imóvel da demanda para Sinval, e consta que o sr. Otello Badini estava representado no ato pela procuradora e ré Vanda, com base na procuração outorgada pelo de cujus em 30/03/2010.

Posteriormente, no processo de interdição (n. 05516-03.2012.8.26.057), Otello foi interrogado em 11/06/2013 pelo juiz que presidia o feito, José Eduardo Cordeiro Rocha (ID
114599459
), e em 18/06/2013 o magistrado nomeou Otello Badini Júnior como curador provisório de Otello Badini, fato ocorrido pouco mais de um mês da celebração do negócio aqui questionado.

Em 26/06/2013, o médico, dr. Daniel Figueiredo e Silva, especialista em geriatria e gerontologia, declarou que o sr. Otello, em primeira consulta, com quadro de demência em fase avançada, déficit cognitivo, com dependência total paras as atividades da vida diária, não se encontrava apto para as atividades da vida civil (ID
114600474
).

Por fim, a magistrada
a quo
consignou que entre as afirmações de oficiais de justiça e do cirurgião do Aparelho Digestivo - Dr. Sebastian B. Leite, deveria ser considerada a prova de quem tem especialidade no caso, ou seja, o Dr. Daniel Figueiredo e Silva, geriatra e gerontólogo.”

Assim, cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a sentença que anulou o negócio jurídico entabulado entre o apelante e o
de cujus
, em razão da incapacidade do Sr. Otelo Badini (de cujus) ao tempo da alienação do imóvel
matriculado sob n. 3.189, do 2ª Serviço Notarial, localizado na Rua Ricardo Franco, n. 132, Centro, Cuiabá/MT, bem como determinou a reintegração de posse em favor do apelado.

Cediço que, para ser válido o negócio jurídico, se faz imprescindível a presença dos requisitos elencados no artigo 104 do Código Civil, a saber, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e, forma prescrita ou não defesa em lei.

Ademais, vale pontuar que não há como validar negócio jurídico firmado por pessoa interditada, eis que nos termos do artigo 166 do Código Civil: “
É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz
”.

Na situação em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o Sr. Otello Badini (de cujus) já tinha sido diagnosticado com a doença de Alzheimer em
10/10/2005
e o médico geriatra e gerontólogo, Dr. Daniel Figueiredo e Silva, ouvido como testemunha do autor/apelado, declarou na audiência de instrução e julgamento, que após o diagnóstico de Alzheimer, o
de cujus
ficou aos cuidados da médica geriatra, Dra. Andreia Casarotto, até 2008, sendo que no diagnóstico do estado mental, o Sr. Otello já estava com demência em fase avançada naquele momento e com comprometimento completo de toda atividade básica da vida diária, bem como que pelo estágio do
de cujus
em 2013, ele teve quadro inicial de demência há pelo menos 10 anos, conforme uso das medicações e relato da Dra. Andreia Casarotto (ID 1
14599469)
.

Outrossim, depreende-se dos laudos e relatórios médicos colacionados que, no momento da celebração do negócio jurídico, o autor já se encontrava incapacitado para tanto, pois foi interditado judicialmente no ano de 2012.

Salienta-se que em 11/06/2013 (pouco depois de realizado o negócio jurídico), na ação de interdição nº 005516-03.2012.8.26.0057, o Sr. Otello Badini foi interrogado pelo juiz que presidia o feito sobre o negócio jurídico, objeto da lide, e se mostrou confuso, conforme se vê do termo de interrogatório:

Desse modo, como o negócio jurídico foi realizado em
06/05/2013
, nota-se que o Sr. Otelli Badini
já encontrava incapacitado de fato, desorientado no tempo e no espaço, no momento em que entabulou, com o apelante, a compra e venda ora questionada.

Ressalta-se que a alegação do apelante de que em 03/05/2013 o Sr. Otello Badini teria comparecido ao Cartório da Comarca de São José dos Campos/SP para outorgar procuração para sua filha VANDA, não merece prosperar, uma vez que o documento de ID
114600532
, comprova que a procuração fora lavrada em 30/03/2010, sendo que a data de 2013 corresponde a uma certidão. Vejamos:

Além disso, causa estranheza a alegação do apelante de que o registro do imóvel tenha sido realizado na presença do Sr. Otello Badini, em Nossa Senhora do Livramento/MT, eis que consta no documento de ID
114600562
, que o de cujus estava sendo representado por sua procuradora (VANDA), bem como nota-se que a tabeliã que ocupava a função foi afastada do cargo, acusada de cometer irregularidades, como a falsificação de escrituras e procurações, conforme pesquisa no endereço, na data de 25/062013.

Ademais, constam nos autos declarações de parentes do Sr. Otello Badini, de que a apelante Vanda impedia os familiares de visitá-lo (ID
14599470
), sendo tal fato corroborado pelo depoimento do informante do autor, Otávio, que declarou que ao encontrar o Sr. Otello, viu que ele não tinha condições mentais, bem como não reconheceu o filho Otello Badini Júnior.

Vê-se também que em relação à alegação de que o negócio, no valor de R$ 500.000,00, realizado entre as partes se atentou às formalidades legais, não prospera, pois verifica-se da petição de acordo junto ao SICOOB que houve o pagamento de R$ 72.000,00, conforme abaixo:

No entanto, o termo de acordo dispõe que o imóvel, objeto da lide, estaria sendo dado em pagamento também em decorrência de uma dívida de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que os executados (VANDA e seu marido), teriam com o apelante, sendo que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), seria decorrente de uma confissão de dívida vencida em 29/10/2010 e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a dívidas diversas.

Ressalta-se que em depoimento pessoal, ao ser questionada sobre os valores, a requerida VANDA alegou que teria sido de empréstimo feito junto ao apelante para pagamento de dívidas do tratamento médico do Sr. Otello Badini, enquanto o apelante sustentou que tais valores seriam decorrentes de veículos vendidos para a requerida VANDA.

E em relação ao valor remanescente de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), o apelante afirmou que pagou, em moeda corrente, para o Sr. Otello Badini, sendo que requerida VANDA, em depoimento, alegou que fez pagamentos que o genitor pediu, mas não comprovou tal alegação.

Destarte, a requerida VANDA, ao ser questionada, em depoimento, sobre os 46 cheques devolvidos em nome do Sr. Otello Badini, e assinados por ela, especialmente o título emitido em favor da Princess Joias, disse “que ficou dois anos cuidando do seu genitor e que podia gastar, porque tinha esse direito”.

Com efeito, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelado demonstrou os fatos alegados na petição inicial – incapacidade do Sr. Otello Badini ao tempo da alienação do imóvel e ausência de comprovação dos valores recebidos/pagos em relação ao negócio jurídico
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação. e, diante da clareza, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Pois bem. O dr. Daniel Figueiredo e Silva, em audiência, ao ser ouvido como testemunha (Id. 48267939), afirmou que atendeu o sr. Otello em consulta de rotina em 26/06/2013 e discorreu as anotações de seu prontuário: que o sr. Otello passou por uma internação em 2004, e feito diagnóstico de Alzheimer e recebeu alta para tratamento em home care, e ficou aos cuidados de uma colega geriatra até 2008, Dra. Andreia Casarotto. Que foram feitos exames gerais e no diagnóstico do estado mental o sr. Otello já estava em demência em fase avançada naquele momento, e ele não teve bom desempenho no teste neuropsicológico, com comprometimento completo de toda atividade básica da vida diária; esclareceu que em cada estágio da doença, a média para progressão para uma piora é de 3 a 4 anos; que pelo estágio do sr. Otello em 2013, ele teve quadro inicial de demência há pelo menos 10 anos, conforme uso das medicações e relato da Dra. Andreia.

Ao ser questionado pelo advogado do autor, o dr. Daniel afirmou que o atendimento do sr. Otello foi em 26/06/2013 e que não havia a chance de dois meses antes ele ter capacidade plena para negócio da vida civil. Segundo ele ainda, a demência é uma doença de evolução lenta e já na fase inicial da doença o paciente já não tem capacidade para atividade da vida cível, na fase moderada muito menos, na fase avançada com certeza ele não tem capacidade nenhuma; que a evolução é crônica, é lenta e o sr. Otello há anos não poderia ter essa capacidade de atividade da vida cível.

Quanto ao comprometimento na fase inicial da doença, vê-se pelo mini exame do estado mental do sr. Otello, realizado pela dra. Andreia Casarotto, que ele obteve 23 sobre 30 pontos (Id. 25781915), ou seja, em 3/07/2006 ele já apresentava redução.

No processo de interdição (n. 05516-03.2012.8.26.057), Otello foi interrogado pelo juiz que presidia o feito, José Eduardo Cordeiro Rocha, em 11/06/2013 (Id. 25781937 – pág.4), pouco mais de um mês do negócio questionado, e se demonstrou bem confuso, veja:

“Aos 11 de junho de 2013, às 14:08 horas, nesta cidade e Comarca de São José os Campos, Estado de São Paulo, na sala de audiência da SEGUNDA VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final assinado, feito o pregão verificou-se a presença das partes e advogados em epígrafe.

INICIADOS OS TRABALHOS, o MM. Juiz passou a interrogar o interditando, nos termos que seguem: ‘Qual é o nome do senhor? R.: Otello Badini. O senhor está com que idade? R.: Cento e uno. Cento e um? R.: Sim. O senhor mora com quem? R.: Minha mama, meu pai... os... da casa. O senhor mora em qual cidade? R.: Em Cuiabá. Em qual cidade nós estamos aqui, agora? R.: Ué? Eu não sei (rindo, bem humorado). O senhor reside com seu filho aqui, com o Junior? R.: Bom... (grande pausa) diretamente eu não sei’. Nada Mais”.

(Sic. Negrito do original).

Assim, não é aceitável que aproximadamente um mês antes (06/05/2013)[2] o sr. Otello teria capacidade para realizar o negócio aqui questionado, além disso, observa-se total divergência nas assinaturas do sr. Otello, sendo uma no documento de cessão e a outra no acordo (Id. 25782151 – pág. 2 e 25782152), podendo-se concluir sua total fragilidade.

O fato de o sr. Otello ter momentos de lucidez, não é suficiente para ser considerado capaz intelectualmente para os atos da vida civil, ainda mais que a ré Vanda tinha pleno conhecimento da patologia que acometia o seu genitor e do estágio da doença, já que ele residia com ela, mesmo assim não requereu a sua interdição, e no arquivo de Id. 25781921 – pág. 2, consta extrato do plano de saúde de Otello Badini, com descrições das diversas consultas, internações, tratamentos realizados, inclusive o tratamento do retardo de desenvolvimento psicomotor.

Vê-se também que desde 2011/2012 o sr. Otello Badini já era acompanhado por um técnico de enfermagem e cuidador (Id. 25782517 – pág. 3⁄4 e Id. 25782519).

Também não procede a alegação dos requeridos da ausência de prova da incapacidade pela extinção do processo de interdição, vez que este apenas se deu em razão do óbito do sr. Otello Badini (Id. 25783000 – pág.2), e a incapacidade da pessoa resulta da moléstia mental e não da sentença que a interdita, sendo necessário apenas a prova que ocasionou a interdição, ainda que provisória, como feito nos autos.

Vê-se que constam nos autos declarações de Clarisa Badini Bianchi, Ana Paula B. Taques, parentes do de cujus Otello, de que a ré Vanda impedia os familiares de vê-lo e visitá-lo (Id. 25781916 – pág. 3/4), o que foi corroborado pelo informante do autor,

Otávio, que ainda contou que ao encontrar o sr. Otello, viu que ele não tinha condições mentais, não reconheceu o filho Otello Badini Júnior, e o que ele falava não conseguia entender nada (Id. 48267134).

A ré Vanda, em audiência, aduziu que foi com seu genitor ao banco, para fazer um empréstimo para reformar o imóvel e ele assinou, todavia, conforme citado acima, o contrato de empréstimo, título que embasou o processo de execução, foi assinado por

Vanda, como procuradora de Otello e também como avalista, em 08/12/2009 (Id. 25782190 – pág. 1).

Os réus, em audiência, com relação a explicação da dívida de 130.000,00, incluída no processo de execução, não souberam precisar a origem. Primeiro Vanda aduziu que foi feito empréstimo para pagamento da reforma do imóvel (mão-de-obra, etc.), já Sinval disse que fez empréstimo para os dois (Vanda e Otello) e que realizou a venda de um veículo.

Sobre os R$ 298.000,00, em depoimento, Vanda aduziu que foi recebido em dinheiro pelo sr. Otello, que ela fez os pagamentos que o seu genitor pediu, entretanto, também não logrou êxito em tal comprovação (art. 373, II, CPC). Nos extratos bancários do sr. Otello não constam qualquer vínculo do mesmo. Ao explicar ainda sobre os 46 cheques devolvidos em nome do sr. Otello, e assinado por ela, especialmente o título emitido em favor da Princess Joias, disse que ficou 2 anos cuidando do seu genitor e que podia gastar, porque tinha direito.

Dentre esses 46 cheques, observa-se que vários deles foram repassados para Granluck Mármores e Granitos Ltda. (Ids. 25782927 – pág. 4) e que a ré Vanda, juntamente com seu esposo Lourenço, são sócios da empresa Granipedras do Vale Comércio Ltda. (Ids. 25782938 – pág. 3/4).

Há ainda títulos resgatados junto a empresa de consórcio (Id. 25782927, pág.7), ou seja, se o empréstimo foi realizado para pagar dívidas, com certeza não se restringia aos débitos do sr. Otello e/ou reforma do imóvel, assim como a utilização dos títulos de crédito do mesmo.

No mais, não se tem prova de que a avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça, consta apenas na petição de Id. 25782242 - pág.2, de que “Os devedores declaram e o Credor aceita que o bem tem valor da ordem de R$ 450.000,00 (quatrocentos mil reais) ”.

Ademais, em audiência, Sinval disse que a avaliação do imóvel foi feita por ele, mediante pesquisa no local (Id. 48264128).

Por outro lado, extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 35606457 – pág. 122):

“4 – Conclusão:

Valor do terreno (438,70 m2) = R$ 564.079,11

Valor do imóvel (1.500,00 m2) = R$ 927.989,85

Total do terreno com a benfeitoria: R$ 1.492.068,96

[...]”.

(Negrito do original).

Ao responder aos quesitos a perita consignou que:

“3.1.1 – Em 24/05/2013 qual era o valor estimado do imóvel no mercado imobiliário?

Conforme avaliação doc. 5, fls. 305/317, da profissional registrada no CREA MT, o valor de mercado em 13/09/2013 era de R$ 1.895.000,00 (um milhão e oitocentos e noventa e cinco mil reais).

[...].

3.2.8 – Queira o Senhor Perito informar qual o valor atual do imóvel?

R$ 1.492.068,96 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

3.2.9 - Queira o Senhor Perito informar qual o valor de aluguel atualizado para o imóvel?

Quesito prejudicado porque o imóvel não tem condições de ser habitado, necessitando de reforma 100% em todas as instalações.

3.2.9 - Queira o Senhor Perito informar se o imóvel encontra-se em boas condições de uso?

O imóvel encontra-se em péssimas condições de uso, conforme relatório fotográfico”.

(Sic. Negrito do original).

Desse modo, resta comprovado que além da incapacidade do sr. Otello ao tempo da alienação do imóvel, ele foi realizado em valor ínfimo, e não houve êxito dos réus em demonstrar o pagamento/recebimento da quantia de R$ 298.000,00 (art. 373, II, CPC).

Cabe ressaltar que o fato de Sinval ter declarado o bem em seu imposto de renda, não serve para o fim que se destina.

E por último, não há como acolher a arguição do réu Sinval de que é terceiro de boa-fé, vez que resta incontroverso que ele, Otello e Vanda se conheciam há tempos, conforme afirmando pelos réus em audiência, e segundo as provas dos autos e explanado acima, o sr. Otello já não detinha há muito tempo capacidade plena para as atividades da vida civil, portanto, era de conhecimento do requerido a sua saúde mental, mesmo assim realizou o negócio por sua conta e risco e sem respaldo dos demais filhos de Otello, e ainda sem atribuir valor justo ao bem, vez que fez a avaliação, se beneficiando das condições do proprietário. Também não há falar em necessidade de manejo da ação rescisória, já que não houve apreciação da demanda pelo julgador, mas tão somente homologação da suposta vontade das partes. [...]”.

(ID
114600757)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO - ANULAÇÃO PARCIAL - INCAPACIDADE CIVIL AO TEMPO DA REALIZAÇÃO DO ATO COMPROVADA - DOENÇA DE ALZHEIMER - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO. Cabe ao impugnante da justiça gratuita comprovar que a parte beneficiária tem recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou da família. Não deve ser revogado o benefício da justiça gratuita se não houver prova que desconstitua da declaração de pobreza. A validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, Código Civil). Ausente qualquer desses requisitos o negócio jurídico é nulo (CPC, art. 166). "Comprovado por laudo médico, que a doadora do imóvel estava incapacitada para os atos da vida civil, ao tempo da doação realizada, impõe-se o reconhecimento de nulidade do ato registral respectivo". Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles a verba de sucumbência.

(TJ-MG - AC: 50016043120208130693, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Em relação ao pedido alternativo de devolução dos valores pagos, ressalta-se que com a anulação do ato jurídico, o imóvel retornou ao
status quo ante
, ou seja,
a ruptura do vínculo contratual dá ensejo a que as partes se recomponham, tornando à situação anterior, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa de algum dos contratantes.

Assim, com o desfazimento da transação de compra e venda entre as partes, devem as coisas retornar ao
status quo ante,
com a parte vendedora restituindo ao comprador o valor despendido com a aquisição do imóvel, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

No que tange à alegação de má-fé do apelante, tal arguição não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso ou a própria ação não se mostram protelatórios ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da parte no caso em questão.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento ao recurso do apelante SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE
para anular o negócio jurídico e determinar à vendedora Vanda que proceda a devolução do valor pago (R$ 500.000,00) ao comprador, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir o efetivo desembolso.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte,
nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023